Tribunal: TJES
Processo: 5018160-10.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018160-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018160-10.2021.8.08.0048
Origem
: 2º Juizado Especial Cível da Serra/ES
RECORRENTE
: VALERIA BARBOSA DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO
: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência da autora em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 100890, grupo 1014, cota 841, assinado em dezembro de 2020, com prazo de 180 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 9.006,89 (nove mil e seis reais e oitenta e nove centavos). Alega a parte autora que, no momento da contratação, não obteve informações sobre a desistência do consórcio, ao passo que foi surpreendida com a informação de que a devolução de valores somente pode ocorrer ao final do consórcio e que haveria descontos expressivos de multa e taxa de administração. Em virtude disto, a parte autora requer sejam declaradas a nulidade das referidas cláusulas contratuais, bem como a restituição imediata da quantia paga com descontos proporcionais sob a taxa de administração.

(2).
A sentença objurgada extinguiu o feito sem resolução do mérito. A razão de decidir é pautada na incompetência dos juizados especiais em virtude do valor da causa, merecendo destaques os seguintes pontos da sentença,
in verbis
: “
[...] O valor total do financiamento é de R$100.000,00 (cem mil reais). Logo, o valor de mercado do bem descrito ultrapassa o teto permitido no Microssistema dos Juizados Especiais, em observância à pretensão econômica do objeto da demanda”
e ainda “
Esclareço que, embora tenha sido atribuído à causa o valor de R$9.006,89 (nove mil reais e oitenta e nove centavos), os autos demonstram incorreção em tal indicação, devendo-se considerar os apontamentos alinhavados. Verificado isso, entendo que o valor da causa extrapola o teto permitido no Microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3 o, inciso II, da LJE, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide, razão pela qual DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito [...]
”.

(3).
A parte autora, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, reiterando o pedido de decretação da revelia não apreciado na r. decisão e o conhecimento da competência do Juizado, a fim de se dar prosseguimento ao processo, pois entende que o valor postulado na ação não ultrapassa o teto dos juizados especiais, vez que questiona cláusula contratual e não o bem.

(4).
Sobre a questão processual invocada pelo Juízo sentenciante para solução anômala extintiva do feito, percebe-se que a mesma é baseada na competência dos juizados especiais. Com efeito, o ato sentencial restou prolatado no sentido de que o valor da causa no presente feito está determinado pelo valor do bem descrito no contrato (R$ 100.000,00), o qual supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto como alçada no âmbito dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I).

(5).
Para efeito de atribuição do valor da causa, em termos de Microssistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. O valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis, dessa forma, há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido. Para quantificação desse benefício econômico deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais, como é o caso das disposições pertinentes à cumulação de pedidos e aos pedidos alternativos.

(6).
Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Afinal, como é de sabença, o valor a ser atribuído à causa deve, em regra, corresponder ao conteúdo econômico da pretensão postulada em juízo. Diz-se “em regra”, pois, caso não seja possível, de imediato, aferir a expressão econômica do pedido, é dado ao autor a possibilidade de conferir à causa um valor estimatório.

(7).
O art. 292 do Código de Processo Civil especifica, nas situações ali previstas, a expressão econômica que o valor da causa deve contemplar na inicial. No que importa à presente controvérsia, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (inciso VI) e “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

(8).
No caso, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de
desistir do contrato de consórcio
, pois afirma expressamente
não ter tido condições de pagar as parcelas do consórcio
. Com efeito, isto é uma das
causas
do inadimplemento contratual, produzindo o
efeito
de rescindi-lo. Portanto, apesar da parte autora afirmar que seu objeto central é tão somente a restituição dos valores desembolsados ao grupo consorcial, não há dúvida alguma de que existe um
pleito antecedente lógico necessário
consubstanciado na própria
rescisão contratual
.

(9).
Daí, diante da própria narrativa da parte autora, percebe-se que o questionamento não se volta apenas para cláusula específica do contrato, de modo que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos, na forma como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado. Assim sendo, pelas razões expostas, a situação dos autos é de manutenção do r. ato sentencial.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.